Tribunal: TJES
Processo: 5007411-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007411-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER PORCINO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007411-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER PORCINO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva sustentando a ausência dos requisitos legais, alegando que o paciente não esteve foragido, que possui condições pessoais favoráveis (como residência fixa e trabalho lícito no campo), e apresentando uma declaração manuscrita da vítima que afirma não ter interesse na prisão do acusado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva estatuídos no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis alegadas e a declaração de desinteresse da vítima são suficientes para revogar a segregação cautelar; e (iii) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime, caracterizada pelo
modus operandi
(golpe de faca no pescoço da vítima em contexto de suposta tentativa de cessar violência contra a mulher), somada ao extenso histórico de registros criminais do paciente (inquéritos e ações penais por ameaça e violência doméstica), evidenciam o evidente risco de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

4. Resta caracterizado o risco à aplicação da lei penal, porquanto o paciente teve sua prisão preventiva decretada em maio de 2022 e permaneceu na condição de foragido por mais de 03 (três) anos, em local incerto, sendo efetivamente capturado apenas em janeiro de 2026. A mera emissão de documento civil no interregno não afasta o fato de que o acusado não se apresentou ao Juízo processante.

5. A declaração da vítima afirmando não ter interesse na prisão do paciente não é capaz de elidir a custódia. O crime imputado é de ação penal pública incondicionada, e a tutela cautelar visa a proteção de toda a ordem social e não se subordina à conveniência ou vontade exclusiva do ofendido.

6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente e de forma automática, afastar a necessidade da custódia preventiva quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

7. Evidenciada a gravidade dos fatos, o perigo de reiteração delitiva e o longo período em que o réu permaneceu foragido, demonstra-se a absoluta insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

VAGNER PORCINO
contra suposto ato coator do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19385811
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19553803
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19748693
, por intermédio do Procurador
Josemar Moreira
opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007411-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER PORCINO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

VAGNER PORCINO
contra suposto ato coator do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Alega a defesa que o paciente não se encontrava foragido, possuindo residência fixa e trabalho lícito comprovado por meio de contrato rural.

Sustenta, ainda, como fato novo e relevante, que a própria vítima assinou declaração manifestando ausência de interesse na prisão do paciente. Requer, ao final, a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Habeas Corpus. No mérito, contudo, antecipo que não assiste razão à defesa, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita.

Passo à refutação analítica dos fundamentos apresentados pela impetrante.

1. Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP) e do Risco de Reiteração Delitiva

A decretação e a manutenção da prisão preventiva exigem a demonstração do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do agente).

No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se robustamente consubstanciados no Boletim Unificado, no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

O perigo à ordem pública revela-se flagrante diante da gravidade concreta do delito (
modus operandi
). O paciente, em tese, desferiu um golpe de faca diretamente no pescoço da vítima, que apenas tentava intervir para cessar agressões físicas que o ora paciente supostamente perpetrava contra a própria companheira (prima do ofendido).

Ademais, constata-se claro risco de reiteração delitiva.

As informações prestadas atestam que o paciente possui extenso histórico criminal, respondendo a diversas ações e inquéritos policiais em comarcas diversas (Colatina, São Mateus, Jaguaré e Linhares), inclusive por crimes de ameaça e violência doméstica contra a mulher.

2. Da Alegação de Ausência de Fuga e Contemporaneidade

A defesa insiste que o paciente não esteve foragido, utilizando-se da emissão de um novo RG em novembro de 2025 para justificar sua tese. Referido argumento não merece prosperar.

Conforme informações prestadas pelo Magistrado singular, a prisão foi decretada em 13/05/2022, mas o paciente permaneceu foragido e em local incerto por mais de 03 (três) anos, sendo efetivamente capturado apenas em 18/01/2026.

A mera emissão de documento civil não afasta o fato objetivo de que o acusado se subtraiu à aplicação da lei penal durante longo lapso temporal.

Destaca-se, ainda, que sua captura ocorreu somente após um suposto novo envolvimento em crime de violência doméstica na cidade de Jaguaré, o que reforça a absoluta necessidade da manutenção da segregação.

A contemporaneidade da medida, portanto, se renova pela captura recente e pela persistência concreta do risco.

3. Da Declaração da Vítima

A impetrante conferiu grande peso à declaração manuscrita da vítima, que relatou não desejar a prisão do paciente e afirmou não se sentir ameaçada.

Ocorre que o crime de tentativa de homicídio qualificado é de ação penal pública incondicionada.

O Estado detém o monopólio do
jus puniendi
, e a persecução penal — bem como as tutelas cautelares necessárias à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal — não estão sujeitas ou subordinadas ao alvedrio ou à conveniência da vítima.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente atinge o corpo social como um todo, e não apenas o indivíduo ofendido.

4. Das Condições Pessoais Favoráveis

A alegação de que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito comprovado por contrato de parceria agrícola não constitui óbice à custódia cautelar.

É entendimento pacífico, reiterado pelos Tribunais Superiores, que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (como cabalmente demonstrado no presente caso).

5. Da Inadequação das Medidas Cautelares Diversas (Art. 319 do CPP)

Pelos mesmos motivos amplamente delineados (gravidade concreta, reiteração delitiva e longo período de evasão do distrito da culpa), demonstra-se a absoluta insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão estatuídas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação de tornozeleira eletrônica ou outras medidas seria inócua para conter o ímpeto evasivo e o risco à ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria de Justiça, não vislumbro flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.

Portanto, CONHEÇO do Habeas Corpus impetrado, e no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo irretocável a prisão preventiva do paciente Vagner Porcino.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.